Tribunal: TJPA
Processo: 0806775-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806775-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: FABRICIO LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante.

2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0806775-70.2019.8.14.0000-PJE) interposto por MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra FABRICIO LIMA COSTA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Quatipuru, nos autos da Execução de Título Judicial (processo 0002709-41.2016.8.14.0144 – LIBRA) ajuizada pelo Agravado

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejadas pelo Agravante, com a seguinte conclusão:

(...) Assim, decido pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo Exequente/Impugnado.

(...)

Considerando que a matéria de inexequibilidade do título (a) (b) e excesso de execução/cumulação indevida de execuções arguida (c) é matéria específica de impugnação (art. 535, III e IV, NCPC), portanto, preclusas dado que arguidas em exceção de pré-executividade em momento posterior ao prazo do art. 535, NCPC.

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser analisado o pedido de excesso de juros e correção monetária formulados em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de arguição a qualquer tempo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

Sobre o tema, o citado dispositivo legal estabelece:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (grifo nosso).

Após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

Com efeito, não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da exceção de pré-executividade. Admissibilidade.
É inapropriada a alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, pois é matéria pertinente aos embargos à execução (art. 917, III, do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20705323320218260000 SP 2070532-33.2021.8.26.0000, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 03/05/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM COMPROMETIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DE EMBARGOS
. 1 -
O objeto da exceção de pré-executividade cinge-se às questões referentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, bem como àquelas referentes aos caracteres do título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, desde que haja prova pré-constituída dos fatos trazidos pelo excipiente, não se admitindo, portanto, dilação probatória. 2 - A arguição de excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros é matéria de embargos à execução.

(TJ-MG - AI: 10024174404707001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018) (grifos nossos).

Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.
Impossibilidade de análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso improvido.
(TJ-SP 22074525320178260000 SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/11/2017) (grifos nossos)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2021